Tribunal: TJMT
Processo: 0012740-50.2001.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012740-50.2001.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TRANSMUNDIAL TRANSPORTADORA LTDA. - CNPJ: 03.106.945/0001-80 (AGRAVADO), MATHEUS NEVES DA SILVA VIEIRA - CPF: 139.303.737-26 (ADVOGADO), MARIANA VILHALVA FARIAS - CPF: 070.980.381-80 (ADVOGADO), ALCENEY MARCIO NETO - CPF: 551.557.235-15 (AGRAVADO), CLEVERSON CEZAR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 474.304.191-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR A PEDIDO DA EXEQUENTE APÓS O CANCELAMENTO DA CDA NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou provimento à apelação, para manter a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios ante a desistência do executivo fiscal após cancelamento da CDA na via administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso de desistência da execução fiscal pelo exequente, há imposição de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Pelo princípio da causalidade, a obrigação de arcar com os honorários decorre da análise de quem deu causa à propositura ou à extinção do processo.

4. A desistência da execução fiscal indica, via de regra, que houve reconhecimento da ausência de fundamento para a cobrança, imputando-se ao exequente a responsabilidade pelos honorários, salvo prova de comportamento culposo do executado que tenha ocasionado o ajuizamento da ação.

5. No caso concreto, inexistindo elementos que demonstrem culpa do executado na propositura da execução fiscal, é correta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Na extinção de execução fiscal por desistência do exequente, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no Ag 1.181.959/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22.6.2010 e
TJ-MT, Apelação Cível nº
0043941-11.2011.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter
a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que extinguiu a Execução Fiscal nº 0012740-50.2001.8.11.0041 ajuizada pelo recorrente em desfavor de
TRANSMUNDIAL TRANSPORTADORA LTDA
, após a interposição de Exceção de Pré-Executividade e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5º, do CPC, bem como reduziu pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º do CPC.

Aduz que
“a decisão monocrática de id. 279008375, confirmada pela decisão de id. 284850859, funda-se em premissa a qual ignora que o Exequente cancelou a Certidão de Dívida Ativa e pugnou pela extinção do feito diante da incidência da prescrição intercorrente nos autos, hipótese incompatível com a condenação em honorários conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.229”.

Alega que “
de acordo com o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos autos é incabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, vez que o reconhecimento da prescrição intercorrente, por mais que ponha fim ao encargo do executado em sanar o débito, evidencia o não cumprimento da obrigação tributária pelo devedor”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 298257896);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da
decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter
a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que extinguiu a Execução Fiscal nº 0012740-50.2001.8.11.0041 ajuizada pelo recorrente em desfavor de
TRANSMUNDIAL TRANSPORTADORA LTDA
, após a interposição de Exceção de Pré-Executividade e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5º, do CPC, bem como reduziu pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Ao contrário do que alega o recorrente, a ação não foi extinta pela prescrição intercorrente, mas sim ante a nulidade da CDA na esfera administrativa, colhe-se do pedido de extinção feito pela Fazenda Pública:

“O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Procuradora do Estado subscritora, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos, e por consequência,
REQUERER A EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL
, sem ônus às partes, com base no art. 26, da Lei 6.830/1980,
face o CANCELAMENTO administrativo do débito
objeto da CDA n. 000644/01-A, conforme comprova o título cancelado em anexo” (ID 277686386).

A título de reafirmar o entendimento já exposto, a controvérsia reside em saber se é devida ou não verba honorária quando a execução fiscal é extinta, após a CDA ser anulada na esfera administrativa posteriormente à apresentação de Exceção de Pré-Executividade por parte da executada, como no caso concreto.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que
“antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa pela executada, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

Assim, faz jus o apelante ao recebimento de honorários.

In casu,
considerando que os honorários foram fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC, bem como houve a redução pela metade prevista no art. 90 do CPC, não há que falar em reforma.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025